Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS DEFINITIVOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DAS MENORES ALIMENTANDAS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE INCONTROVERSA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. INSURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL FIXADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIMENTO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). No caso, a condenação em percentual sobre os rendimentos do agravante respeitou o binômio necessidade/possibilidade e as fronteiras da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a obrigação alimentar não desampara as necessidades triviais das alimentandas e possibilita ao alimentante arcar com os valores e prover suas próprias despesas ordinárias.
3. Não se verifica, na conduta do agravante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito à ampla defesa, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Não se revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nela não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Honorários majorados.